Tribunal: TJSP
Processo: 1034568-31.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. Pretensão da impetrante à utilização do valor venal utilizado para o lançamento do IPTU como base de cálculo do ITCMD (Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação), em relação aos bens imóveis urbanos.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. Exigência do Fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. Pretensão da impetrante à utilização do valor venal utilizado para o lançamento do IPTU como base de cálculo do ITCMD (Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação), em relação aos bens imóveis urbanos.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. Exigência do Fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor venal de referência. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Nova base de cálculo por simples decreto. Ilegalidade (arts. 150, I da CF e art. 97, II e IV , e §1o do CTN). Possibilidade de arbitramento da base de cálculo por meio de procedimento administrativo de arbitramento. Inteligência do art. 148 do CTN e art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000. Precedentes.
Manutenção da r. sentença concessiva da segurança.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.